Tribunal: STJ
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130982 - DF(2024/0094076-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: APARECIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE
: JOSE LUCINDO FERREIRA
AGRAVANTE
: LISIANE DALVA CAETANA
AGRAVANTE
: MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
SÚMULAS
; E
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
280/STF
7/STJ.
1. A decisão conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação ao
/CPC; da aplicação das Súmulas
; e
art. 1.022
280/STF
7/STJ.
2. Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A questão central da controvérsia está amparada eminentemente em legislação local
e em julgados do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF
: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
4. Não se refere a mera valoração da prova, pois a instância originária decidiu com
base no conjunto fático-probatório dos autos. Modificar a conclusão do Tribunal a quo
sobre o direito à compensação ou à diferença a receber, sobre o limite temporal fixado
pela Suprema Corte ou sobre a coisa julgada beneficiar o Distrito Federal em
detrimento dos apelantes exigiria reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56968682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f41cae4-2edf-46cb-94d4-06a26a186a39

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f41cae4-2edf-46cb-94d4-06a26a186a39

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130982 - DF(2024/0094076-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: APARECIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE
: JOSE LUCINDO FERREIRA
AGRAVANTE
: LISIANE DALVA CAETANA
AGRAVANTE
: MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
SÚMULAS
; E
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
280/STF
7/STJ.
1. A decisão conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação ao
/CPC; da aplicação das Súmulas
; e
art. 1.022
280/STF
7/STJ.
2. Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A questão central da controvérsia está amparada eminentemente em legislação local
e em julgados do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF
: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
4. Não se refere a mera valoração da prova, pois a instância originária decidiu com
base no conjunto fático-probatório dos autos. Modificar a conclusão do Tribunal a quo
sobre o direito à compensação ou à diferença a receber, sobre o limite temporal fixado
pela Suprema Corte ou sobre a coisa julgada beneficiar o Distrito Federal em
detrimento dos apelantes exigiria reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
APARECIDA MARIA DA SILVA e OUTROS contra a decisão que conheceu do recurso,
porém, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC; e da aplicação das Súmulas
; e

280/STF
7/STJ.
Em breve resumo destaca-se que, na origem, a questão foi acolhida para
"reconhecer que é devida a compensação com os reajustes de 30% e 81%,
concedidos pelos Decretos n°
e
não tendo os autores direito
12.728/1990
12.947/1990,
à compensação ou diferença a receber" (fl. 901).
A sentença foi cassada e determinou-se a devolução à origem "para o
prosseguimento da execução, com vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de
março de 1990, no percentual de 84,32%, limitado ao período de vigência da Lei
Distrital
permitida a compensação das perdas com reajustes posteriores,
38/1999,
conforme determinado no
° da
" (fls. 1.292-1.338).
art. 2
Lei 117/1990
Foram acolhidos os embargos de declaração do Distrito Federal. Concluiu-
se que:

Levando em consideração que o direito dos autores está limitado ao
período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, a compensação
entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os
reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n°
e
12.728/90
observa-se que não há valores a serem incorporados ou
12.947/90,
diferenças a receber.

Afirmou-se que "não há que se falar em retorno dos autos à origem com
vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de março de 1990", portanto, manteve-
se a sentença.
Os recursos que se sucederam não acudiram os particulares.
Alegam os agravantes, em síntese, que:

Diante desse cenário, foi manejado recurso especial – por expressa
violação ao
§ 3o, do CDC, arts. 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §
art. 103,
4o, 535, VI, do
, arts. 368 e 369 do Código Civil e
o da lei
CPC/2015
art. 1
no. 6.899/1981.
[...]
, a magistrada não houve com o costumeiro acerto
Data maxima venia
que acompanha suas decisões, eis que procedeu contrariamente às
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

normas de regência e aos precedentes desta eg. Corte, conforme
restará demonstrado a seguir.
[...]
Primeiramente, essa decisão merece ser revista e melhor refletida,
porque houve sim, no juízo de origem e nas razões do recurso
, pelo Tribunal
, ao
especial, demonstração clara de omissão
a quo
não decidir todas as questões preponderantes para o deslinde da
questão judicializada de forma ampla, clara e fundamentada, tendo sido
violado o
do CPC, pois não houve qualquer manifestação
art. 1.022
judicial sobre as alegações de ofensa:

a) à autoridade da coisa
decorrente dos
julgada/preclusão
comandos emanados no julgamento do
, bem
REsp 849.557/DF
como da decisão proferida no juízo de piso e confirmada,
sucessivamente,
no
AGI
2016.00.2.035336-7
e
, as quais, de forma uníssona,
REsp 1.754.067/DF
afastaram a
limitação temporal e negaram a possibilidade de qualquer
e, assim, por força do
tipo de compensação na ação coletiva
transporte
da coisa julgada coletiva para o plano
in utilibus
individual (art. 103, § 3o, do CDC), devem ser obrigatoriamente
observadas, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 505,
;
507, 508, 509, § 4o, do CPC
b) ao
do CPC, que estabelece que inexistindo o
art. 535, inciso VI,
adimplemento voluntário, abre-se prazo para que o executado
apresente impugnação, oportunidade em que poderá alegar, entre
outras matérias, a compensação, desde que supervenientes à
sentença, não sendo o caso dos reajustes compensados previstos
em Decretos editados no ano de 1990, isto é, antes do trânsito
;
em julgado do título exequendo (
)
27/11/2008
c) à tese da inaplicabilidade do instituto da compensação,
disciplinada nos arts. 368 e 369 do Código Civil, eis que por se
tratar de uma forma de extinção da obrigação, onde dois sujeitos
de direito são, simultaneamente e reciprocamente, credores e
devedores um do outro, não é admissível afirmar que, a cada
reajuste legalmente concedido, os servidores beneficiados se
.
tornem automaticamente devedores do Estado

[...]
Portanto, percebe-se que o não enfrentamento dessas matérias, que
tem a idoneidade necessária para reverter o entendimento do acórdão
recorrido, mormente à luz do primado da segurança jurídica, espelhado
, traduz-se em
nos artigos 502, 505, 507, 508, 509, § 4o, do CPC
deficiência na prestação jurisdicional, na linha da pacífica jurisprudência
dessa Corte [...]
Portanto, demonstrada especificadamente a ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC, e a necessidade de aplicação ao caso vertente da literalidade dos
comandos supracitados, tornando-se perfeitamente possível a
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

compreensão da controvérsia, dúvidas não restam acerca da omissão
apontada, do cabimento e da necessidade do provimento do presente
apelo especial.
Em segundo lugar, a questão de fundo é exclusivamente de direito, não
pretendendo a parte recorrente o reexame de provas coligidas para os
autos, mas apenas a correta qualificação jurídica dos fatos
incontroversos.
Tanto isso é verdade que, em rápida consulta ao repositório
jurisprudencial do STJ, extrai-se os recursos AgInt no
que foram admitidos e
e AgREsp 1.724.053
AREsp 1.009.013/DF
julgados, a despeito de o objeto litigioso versar sobre a compensação -
atualmente disciplinada nos artigos 368 e 369 do Código Civil -, o que
ratifica a desnecessidade de reexame de provas e de que não subsiste
justo motivo para negar conhecimento ao recurso.
[...]
Para corroborar o alegado, de que a análise da compensação prescinde
do reexame de provas, o que possibilita a apreciação do mérito
recursal, cumpre trazer aos autos recentes decisão tomada por esse
col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.043.540/DF
, na qual foi dado provimento ao recurso especial, para afastar a
compensação com os índices anteriores ao trânsito em julgado da
sentença exequenda, pois o acórdão recorrido está em dissonância
com a orientação firmada por esta Corte, em precedente julgado sob a
sistemática dos recursos especiais repetitivos (Temas 475 e 476 do STJ
) [...]
Destarte, o que se busca alcançar com o recurso especial, conforme
acima ressaltado, é a correta interpretação de dispositivos constantes
em leis federais diante de fato incontroverso (decisões transitadas em
julgado na ação coletiva que indeferiram qualquer tipo de
compensação), o que demonstra o
das instâncias
error in judicando
ordinárias.

Impugnação às fls. 1.737-1.753.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Destacou-se:

Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

Não se trata de mera valoração da prova, pois a instância originária
decidiu com base no conjunto fático-probatório dos autos. Modificar a
conclusão do Tribunal
sobre o direito à compensação ou à
a quo
diferença a receber, sobre o limite temporal fixado pela Suprema Corte
ou sobre a coisa julgada beneficiar o Distrito Federal em detrimento dos
apelantes exigiria reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ

Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015 manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Em reforço argumentativo, destaca-se a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a respeito da possibilidade de compensação, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário.
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO DISTRITAL. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO
1022,
II,
DO
.
DEFICIÊNCIA
DE

CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO.
, APLICADA POR
SÚMULA 284/STF
ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
6.899/81
.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
211/STJ
AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. REAJUSTES
CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE DE REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal na parte em que se
aponta violação ao
do CPC. É que a argumentação da
art. 1.022
recorrente no ponto foi genérica, sem demonstração objetiva de
qual exatamente teria sido a omissão não sanada pela Corte de
origem, bem assim a sua relevância para o justo deslinde da
causa. Nessas circunstâncias, o óbice da
, aqui
Súmula 284/STF
aplicável por analogia, impede o conhecimento do recurso
especial.
2. Em relação ao artigo 1o da
, o recurso especial
Lei n. 16.899/81
não merece ser conhecido por ausência de prequestionamento,
não obstante opostos embargos de declaração, incide o óbice
contido na
,
: "Inadmissível recurso
Súmula 211/STJ in verbis
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de
84,32% decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e
arguida em fase de impugnação ao cumprimento individual da
sentença coletiva poderia ser compensado com reajustes
concedidos com a mesma finalidade perseguida na ação sem
configurar ofensa à coisa julgada.
Registra-se que não se desconhece o entendimento firmado
no âmbito da Primeira Seção de que, transitado em julgado o
título executivo sem menção de qualquer espécie de
limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a
compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que,
ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor
em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de
perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68),
configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento
do erário. Nesse sentido: AgInt no
, relatora
AREsp n. 465.900/DF
Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2018,
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
22/3/2018.
REsp n. 1.487.018/DF
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2019,
22/8/2019.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.170.578/DF,
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
21/8/2023,
23/8/2023,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE
DE 84,32%. SINAFITE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
(ART. 535 DO
).
ART. 1.022
CPC/2015
CPC/73
INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE POSTERIOR
À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.
741 E 460 DO
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
CPC/1973
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo
Distrito Federal, em via de execução da sentença proferida em
mandado de segurança que condenou o ente federativo ao
pagamento de parcelas vencidas referentes ao reajuste salarial no
percentual de 84,32%, relativo ao IPC de
(Plano
março/1990
Collor), concedido aos servidores filiados ao Sinafite. No Tribunal
a quo, julgaram-se parcialmente procedentes os embargos para
reconhecer a ocorrência de compensação parcial de reajustes
concedidos. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

II - Afasto a alegação de ofensa ao
II, do
,
art. 535,
CPC/1973
porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em
empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na
Pet n.
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.611.355/SC
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
14/2/2017,
24/2/2017;
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 955.180/RJ
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
REsp n. 1.374.797/MG
Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
III - O cerne da fundamentação do acórdão recorrido está em que
não há ofensa à coisa julgada em relação à possibilidade de
do percentual de 84,32% concedido aos
compensação/abatimento
servidores do Distrito Federal com os reajustes posteriores que
tenham relação com o Plano Collor. Veja-se (fls. 952 e 1.033):
"Neste, como já dito, o que se pretende é o pagamento das
parcelas vencidas relativas ao percentual de reajuste de 84,32%,
entre 1996 e 2003. Não obstante, a solução a ser dada é a
mesma, tendo em vista que há de ser reconhecido o direito à
compensação de reajustes específicos posteriores, porquanto
todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por
fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo
desnecessário, assim, que os reajustes apontados pelo Distrito
Federal para a compensação com os 84,32%, tenham sido
criados com expressa menção ao Plano Collor. Ademais,
conforme bem ressaltado no voto do e. Relator citado, não há se
falar em ofensa à coisa julgada, pois não se reconheceu o direito
ao reajuste de 84, 32%, mas à reposição da perda decorrente da
inflação, por ocasião do Plano Collor ainda mais porque se trata
de fato superveniente à demanda, apto a extinguir a execução,
nos termos do
- inc.
art. 741,
VI do ,CPC. (fl. 952) [...]. Ressalto
que não se está alterando o
, que é imutável, apenas
decisum
considerando que a coisa julgada não determinou a
incorporação de reajuste de 84,32%, mas sim determinou o
reajuste nesse percentual, que é coisa diversa. [...]."
IV - Verifica-se que esse entendimento está em consonância com
a jurisprudência desta Corte de que não ofende a coisa julgada a
compensação de reajuste posterior à formação do título executivo.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no
, Rel.
AREsp n. 360.454/DF
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
, Rel.
22/5/2014,
25/9/2014
REsp n. 1.531.241/DF
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe 24/4/2017.
V - No que tange à alegação de divergência jurisprudencial, a
parte recorrente não demonstra a divergência, apenas transcreve
ementas de acórdãos. A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorrer demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre
eles. Indispensável a transcrição dos trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente.
VI - O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e
do RISTJ) impede o
art. 255
conhecimento do recurso especial com base na alínea c do inciso
III do
da Constituição Federal.
art. 105
VII - Sobre a alegada ofensa aos arts. 741, VI, e 460, parágrafo
único, do
, insurge-se o recorrente contra a ausência de
CPC/1973
comprovação pela parte do pagamento do índice de reajuste
deferido para fins de compensação.
Verifica-se que, após provocado por meio de embargos
declaratórios relativos ao objeto da compensação, pronunciou-se
o Tribunal
(fls. 986 e 1.059):
a quo
"[...] Inicialmente, ressalto que a referência feita às planilhas,
na verdade, refere-se às que estão inclusas nos autos da
execução em apenso, em que os cálculos foram formulados
pelo Exeqüente.
Contudo, levando em consideração que as planilhas a que
se refere o acórdão que julgou o segundo recurso de
embargos de declaração, interposto pelo SINAFITE,
especialmente o contido à fl. 889, quando examinou a
contradição apontada, é cabível um esclarecimento sobre tal
ponto, apenas para constar que o Distrito Federal as
apresentou às fls.
dos presentes autos, que, de
36/161
qualquer forma, poderão ser objeto de esclarecimento
futuro, a fim de aferir o exato valor devido a cada um dos
substituídos (fl. 1059)."
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

VIII - Assim, para infirmar as conclusões do acórdão
recorrido em que estão devidamente comprovados os
reajustes de compensação, seria necessário o reexame dos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial por aplicação do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
IX - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.009.013/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2020,
22/10/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL.
REAJUSTE
DE
84,32%.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL
A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. De fato, em situações como a dos autos, esta Corte vinha
afirmando, em observância à imutabilidade da coisa julgada, não
ser possível compensar os reajustes salariais reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado com o reajuste de 81%
autorizado pelo Decreto 12.947/1990.
2. Ocorre que a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento
sobre a matéria, concluindo que, a despeito de o Distrito Federal
não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante
da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número
de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos,
bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o
ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim
de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que
justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais
elevados do que a segurança jurídica.
3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir
que determinada parcela de servidores seja beneficiada com
enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com
graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o
interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse
público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a
sociedade
que
suportará
os
ônus
correspondentes.
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

Precedente: AgInt no
, Rel. Min. Regina
AREsp 465.900/DF
Helena Costa, Rel.
Min. Gurgel De Faria, DJe
p/Acórdão
22.3.2018.
4. Dá-se provimento ao Agravo Interno do Distrito Federal para
reconhecer a possibilidade de compensação do reajuste de
84,32% (AgInt no AgInt no REsp
relator Ministro
1.451.793/DF,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
24/9/2019,
17/10/2019,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 3a5a66aa-8310-4b36-95ed-193d598a71f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.130.982 / DF
Número Registro: 2024/0094076-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060362520228070018 7060362520228070018
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APARECIDA MARIA DA SILVA
RECORRENTE : JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL
RECORRENTE : JOSE LUCINDO FERREIRA
RECORRENTE : LISIANE DALVA CAETANA
RECORRENTE : MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA
RECORRENTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDA MARIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56935989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 96adfe6e-f546-4aa2-8549-28465a57134f

AGRAVANTE : JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE : JOSE LUCINDO FERREIRA
AGRAVANTE : LISIANE DALVA CAETANA
AGRAVANTE : MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND.
E TCDF
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 96adfe6e-f546-4aa2-8549-28465a57134f